Tribunal: TJDFT
Processo: 0748815-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748815-44.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GCSM PLANEJADOS LTDA AGRAVADO: SILVIO CARVALHO DE ARAUJO JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GCSM PLANEJADOS LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos de Ação de Conhecimento proposta por SILVIO CARVALHO DE ARAUJO JUNIOR, em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 254359698), a d. Magistrada de primeiro grau, diante da inércia da agravante em recolher o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor referente à perícia determinada nos autos, manteve a multa por ato atentatório à dignidade da justiça atribuída à agravante, determinando a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o depósito judicial da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente aos honorários periciais, sob pena de constrição judicial via SISBAJUD, sem prejuízo de outras medidas coercitivas cabíveis. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que a decisão agravada determinou o adiantamento dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova técnica, indeferindo também o pleito de gratuidade de justiça e de produção da prova pericial sem o pagamento prévio dos honorários. Aduz que a decisão lhe gera prejuízo imediato, porquanto condiciona o exercício da ampla defesa e da produção probatória ao pagamento de valor que, para a agravante, como pequena empresa do setor de móveis planejados, representa ônus excessivo e inviabiliza o acesso à justiça. Ao final, o agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a suspender a exigibilidade de recolhimento dos honorários periciais até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade das custas até o julgamento final do processo, autorizando a realização da perícia sem prévio depósito, conforme arts. 95, §3o, II, e 98, §1o, VI, do CPC. Sem preparo, uma vez que se discute a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De início, é preciso ressaltar que, no primeiro grau de jurisdição, a agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça por ocasião da determinação de recolhimento da parte que lhe compete dos honorários periciais arbitrados (ID 241220127 na origem), sem que o pedido tenha sido examinado. No entanto, tal fato não configura óbice para que seja admitido o agravo de instrumento, independentemente do recolhimento do preparo, quando o recurso for instruído com documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1310061, 07398063420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). O artigo 98, caput, do Código de Processo Civil determina que têm direito à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De acordo com o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Assim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. Com efeito, incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada. No caso em apreço, não obstante a parte agravante afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Nesse descortino, tem-se que ausentes nos autos elementos capazes de demonstrar que a pessoa jurídica não tem condições financeiras para arcar com as custas judiciais, inexiste o direito à gratuidade de justiça. Por outro lado, o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, prevê que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, tais como balanços patrimoniais, declaração de impostos de renda e demonstrativos de resultado dos últimos 3 (três) anos, extratos de todas as contas bancárias e de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025 às 15:08:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.